Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007682-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), WILLIAN PADILHA SOARES - CPF: 032.596.221-95 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA DESIGNADA – PERITO NOMEADO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A PRESENÇA DE MÉDICO ESPECIALISTA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO É IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.

2. O FATO DE O MÉDICO NÃO POSSUIR ESPECIALIZAÇÃO EM DETERMINADA ÁREA NÃO ANULA A SUA CAPACIDADE PARA ATUAR EM CAMPO DIVERSO DE SUA ESPECIALIDADE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Willian Padilha Soares, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente que move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu o pedido de alteração do perito nomeado para a realização da perícia médica, ante a desnecessidade da especialização em traumatologia/ortopedia.

Inconformado, o agravante sustenta que o “
perito não possui especialidade na área ao qual se deve ser realizada a perícia médica, bem como a respeito da imparcialidade do nobre perito que a cada 10 (dez) perícias apenas 1 (um) segurado é considerado incapaz”
.

Segue sustentando, que “
a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que, somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que repisa-se, se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos na parte autora, sendo, no mínimo justo, a nomeação de um perito com especialidade em traumatologia/ortopedia
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que “
ocorra substituição do médico perito nomeado pelo juízo”
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 164336194).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 169872668).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 170337677), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Willian Padilha Soares
ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de alteração do perito nomeado para a realização da perícia médica, ante a desnecessidade da especialização em traumatologia/ortopedia (id. 163927177 – pág. 77/78).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o “
perito não possui especialidade na área ao qual se deve ser realizada a perícia médica, bem como a respeito da imparcialidade do nobre perito que a cada 10 (dez) perícias apenas 1 (um) segurado é considerado incapaz”
.

Segue sustentando, que “
a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que, somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que repisa-se, se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos na parte autora, sendo, no mínimo justo, a nomeação de um perito com especialidade em traumatologia/ortopedia
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que “
ocorra substituição do médico perito nomeado pelo juízo”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que seu inconformismo funda-se na inconformação com o perito nomeado, por supostamente não considerar os beneficiários incapazes, contudo, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer prova.

Isso porque, não há uma prova sequer nos autos, ao menos nesta quadra inicial, que demonstre a incapacidade do perito em questão e, muito menos, a sua parcialidade.

Não obstante, impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade de médico especialista para a realização de perícia, conforme pretendido pelo agravante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERAPARS- NULIDADEDE SENTENÇAPOR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADASPELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADELABORAL – LAUDO PERICIALCONCLUSIVO– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSOCONHECIDOE NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade
.

3. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido”.
(RAC n. 0038296-63.2015.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.08.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR– CERCEAMENTODE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTODE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADELABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 – RECURSONÃO PROVIDO

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.
O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado
.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido”.
(RAC n. 1001853-85.2016.8.11.0001, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 12.04.2022 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.03.2021 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

[...]

2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes
. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatóriodos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.10.2015 – negritei)

Assim, na espécie, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“para validação da perícia esta independe da especialização atribuída ao expert, haja vista que, enquanto profissional médico com o competente registro no CRM/MT, esse detém da competência para análise do caso”
(id. 163927177 – pág. 77).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023